Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. RESP REPETITIVO. TEMA 972. VENDA CASADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de seguro prestamista com repetição do indébito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Inépcia da inicial. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, orientado pelos princípios da simplicidade e informalidade, não são exigidas as formalidades do art. 319 do CPC. Identificada a demanda a partir da narrativa de um leigo (art. 14 da Lei 9.099/1995), impõe-se o processamento do feito. Preliminar que se rejeita.
3 – Seguro prestamista. Legalidade. O sistema jurídico veda a prática de venda casada, como tal definida a de “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos” (art. 39, inciso I, do CDC). O seguro permite à instituição financeira a concessão de empréstimo àquele que, em tese, estaria impossibilitado de contratar em razão do risco de inadimplência e da ausência de outra garantia. Assim, não pode ser visto como “outro produto” mas como meio de ampliar o mercado de crédito de viabilizar operações nesta faixa. Nesse sentido o STJ já decidiu: “O seguro habitacional foi um dos meios encontrados pelo legislador para garantir as operações originárias do SFH, visando a atender a política habitacional e a incentivar a aquisição da casa própria. A apólice colabora para com a viabilização dos empréstimos, reduzindo os riscos inerentes ao repasse de recursos aos mutuários.” (REsp 804202 / MG RECURSO ESPECIAL 2005/0208075-5, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No julgamento do REsp 1.639.320, Repetitivo, restou assentado que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (tema 972). Não é proibida a exigência do seguro prestamista, mas a imposição da contratar com determinada seguradora.
4 – Seguro. No caso em exame a autora contratou empréstimo no ano de 2015. Não há demonstração de que havia outras formas de garantia do cumprimento da obrigação, de modo que não há indicação de que o contrato representa vantagem exagerada em detrimento do consumidor ou outra prática abusiva. A única forma de abuso que se verifica no caso em exame é a ausência de opção para contratação de seguradora. Todavia, a autora não indicou outra seguradora que pudesse garantir a operação, ou que pudesse oferecer taxas mais favoráveis, mediante o que, eventualmente se pudesse constatar prejuízo a ser indicado como dano material em pretensão de responsabilidade civil.
5 – Contrato de seguro. Exaurimento. Durante o tempo que mediou entre a contratação e a citação, o contrato cumpriu a sua função, com a cobertura em relação a sinistro que, felizmente não ocorreu. Exaure, com isso, a sua função econômica e social, pelo que decisão judicial neste sentido não pode retroagir, sob pena de prestigiar o enriquecimento sem causa do consumidor. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.